Tribunal: TJDFT
Processo: 0005994-38.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A O Juízo de Origem deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JOSÉ FABIANO DE FIGUEIREDO e expediu a requisição retificadora de ID 16401900. Assim, determino a substituição do pólo ativo a fim de excluir o credor JOSÉ FABIANO DE FIGUEIREDO e incluir os(as) sucessores(as)/herdeiros(as) VANESSA FIGUEIREDO MENDONÇA DE FREITAS. Aguarde-se o Distrito Federal cumprir as determinações exaradas na decisão de ID 15750581. Fim do prazo: 22 de junho de 2020. Publique-se e intimem-se. Brasília, 03 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios